Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. NOVAS BUSCAS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PENHORA. VEÍCULO. NECESSÁRIA REANÁLISE APÓS EFETIVAÇÃO DA BUSCA VIA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. No caso concreto, a credora forneceu dados acerca da possibilidade de alteração da capacidade financeira da devedora em razão da aquisição de veículo, circunstância que reforça a necessidade de deferimento da pesquisa via sistema RENAJUD para que, caso seja realmente encontrado o bem indicado em nome dela, a penhora possa ser efetivada.
5. O art. 921, § 3o, do CPC/15, dispõe que “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.